Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-57.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Alegação de incapacidade total e permanente decorrente de acidente. Ação de cobrança. Improcedência. Prova pericial que constatou ausência de perda anatômica ou funcional. Limites do sinistro segurado constantes do contrato, não sendo oponível à seguradora os riscos não ajustados. Indenização indevida. Recurso improvido, com observação.
O laudo pericial

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Alegação de incapacidade total e permanente decorrente de acidente. Ação de cobrança. Improcedência. Prova pericial que constatou ausência de perda anatômica ou funcional. Limites do sinistro segurado constantes do contrato, não sendo oponível à seguradora os riscos não ajustados. Indenização indevida. Recurso improvido, com observação.
O laudo pericial produzido nos autos corrobora a ocorrência de duas fraturas no pé direito da segurada, todavia, mostra-se conclusivo quanto à ausência de perda anatômica ou funcional, não havendo enquadramento na tabela da SUSEP. Assim, não vinga a pretensão ao pagamento da indenização por invalidez permanente total ou parcial, tratando-se, no caso, de contrato de seguro que estabelece situações definidas como sinistros indenizáveis, podendo ser mais ampla ou restrita, conforme os termos da contratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005078-57.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante IVONE
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-57.2019.8.26.0077 -Voto no 43517
2
COMARCA: Birigui – 1a V. Cível/Juiz Fábio Renato Mazzo Reis
APTE. : Ivone Aparecida da Silva
APDO. : Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
VOTO No 43.517
EMENTA: Seguro de vida e acidentes pessoais. Alegação
de incapacidade total e permanente decorrente de acidente.
Ação de cobrança. Improcedência. Prova pericial que
constatou ausência de perda anatômica ou funcional.
Limites do sinistro segurado constantes do contrato, não
sendo oponível à seguradora os riscos não ajustados.
Indenização indevida. Recurso improvido, com observação.
O laudo pericial produzido nos autos corrobora a ocorrência de duas
fraturas no pé direito da segurada, todavia, mostra-se conclusivo
quanto à ausência de perda anatômica ou funcional, não havendo
enquadramento na tabela da SUSEP. Assim, não vinga a pretensão ao
pagamento da indenização por invalidez permanente total ou parcial,
tratando-se, no caso, de contrato de seguro que estabelece situações
definidas como sinistros indenizáveis, podendo ser mais ampla ou
restrita, conforme os termos da contratação.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
improcedente ação de cobrança securitária, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade
processual.
Sustenta a apelante que sofreu acidente em 31/01/2018 e, após
encaminhar a documentação solicitada pela apelada, comprovando o acidente, as lesões e
as consequências, obteve como resposta o pagamento de quantia equivalente a 10% da
cobertura ofertada, valor aquém do que lhe fora ofertado quando da celebração contratual
do seguro. No próprio laudo de fl. 190 consta que está aposentada por invalidez desde
fevereiro de 2019, ou seja, após um ano e um mês do acidente. Sendo assim, faz jus ao
pagamento total da cobertura do seguro contratado, haja vista a falta de informação.
Ademais, após a contratação, a autora recebeu apenas uma correspondência única
informado as coberturas e os valores a serem recebidos em caso de sinistro coberto. Incide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-57.2019.8.26.0077 -Voto no 43517
3
no caso, o Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se em desvantagem em relação
ao fornecedor de produtos e serviços. Ademais, mesmo após a contratação do seguro,
quando do envio da carta a autora, a parte ré continuava a mencionar de que a cobertura
securitária, em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, era de R$
60.000,00, que corrigido atinge o montante de R$ 61.681,65. Pede inversão do julgado.
Recurso processado sem preparo (apelante beneficiária da
assistência judiciária) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Em que pese o respeito aos argumentos deduzidos, os subsídios
invocados não autorizam a alteração da convicção externada na sentença.
A autora contratou cobertura securitária para o caso de morte
acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente, conforme apólice acostada
às fls. 41/46.
No caso, o laudo pericial produzido nos autos corrobora a ocorrência
de duas fraturas no pé direito da segurada, tendo sido necessário tratamento conservador,
apresentando boa evolução. O expert concluiu que, no momento do ato pericial, a autora
não apresentava perda anatômica ou funcional, não havendo enquadramento na tabela
SUSEP (fl. 193).
Portanto, conforme decidido, sem qualquer grau de incapacitação
efetiva, nenhuma indenização securitária é devida, por ausência de cobertura contratual.
A propósito, confira-se precedente deste E. Tribunal envolvendo
situação semelhante:
“AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO. INVALIDEZ TOTAL POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-57.2019.8.26.0077 -Voto no 43517
4
ACIDENTE - aposentadoria previdenciária não está vinculada à indenização securitária -
dever da Ré de arcar com a indenização securitária pleiteada - inexistência - ausência de
comprovação de caracterização do risco contratado. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO, com observação” (Apelação no 0003799-13.2012.8.26.0493, 28a Câmara de
Direito Privado, Rela. Desa. Berenice Marcondes Cesar, J. 17.09.2019).
Assim, não vinga a pretensão ao pagamento de indenização
securitária, tratando-se, no caso, de contrato de seguro que estabelece situações definidas
como sinistros indenizáveis, podendo ser mais ampla ou restrita, conforme os termos da
contratação.
Ainda que admitida aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
a disposição negocial deve ser aplicada de maneira mais favorável ao consumidor quando
há dúvida relevante e que, no caso, inexiste, restando certo dos termos da apólice os limites
da cobertura contratada.
Portanto, não havendo cobertura para o sinistro, não há como
perseguir a indenização.
Diante do decaimento da autora na fase recursal, cabe majoração dos
honorários para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator